Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714618-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME, JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A., em face de decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, após as partes entabularem transação, deferiu suspensão do processo por apenas por seis meses, sem considerar o prazo previsto no acordo para cumprimento da obrigação. Em suas razões, a agravante assevera que é perfeitamente possível a suspensão do processo pelo prazo estipulado em acordo ou denúncia de seu descumprimento, nos termos do artigo 922 do CPC do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 57832124). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Consoante dispõe o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, a vislumbro. Nos termos do art. 922 do CPC, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. É, inclusive, o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC. 2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada. 3. Recurso provido. (Acórdão 1639954, 07109779120218070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse quadro, encontra-se presente a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que foi deferida, na origem, a suspensão do processo pelo prazo de seis meses, período que se mostra suficiente ao julgamento do recurso pelo colegiado, sem comprometimento da tutela buscada pelo recorrente. A despeito da probabilidade do direito, a ausência de perigo de dano, constitui óbice ao acolhimento da medida pleiteada liminarmente. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J